Tribunal: TJMT
Processo: 1030681-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade e a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030681-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO - CPF: 020.339.021-02 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade e a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Luís de Oliveira em favor de
S
é
rgio Felipe Silva de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de dezembro de 2023, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no
Auto de
Prisão em Flagrante n. 1003116-57.2023.8.11.0018, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, apenas fazendo referência
às
circunstâncias genéricas inerentes ao tipo penal
.

Assevera
que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
e o risco à ordem pública
,
pois, embora o

paciente

responda a outras ações penais, “
já está consolidado, nos tribunais superiores, o entendimento de que processos e inquéritos em andamento não podem ser considerados como maus antecedentes
”.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que, na hipótese de eventual condenação, não seria imposto ao paciente o regime inicial fechado, razão pela qual entende que seu encarceramento fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que ele seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa daquela que futuramente poderá ser apenado.

Com base nessas razões
, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão da liberdade, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas à
sua
prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
196519685
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
197544801
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no pa
recer
que se encontra
no ID

200425162
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
a garantia da ordem pública,
justificando que

“
o histórico de SÉRGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO demonstra que ele é contumaz na prática delitiva, tendo contra si apurações por delito de roubo (PJE 1003009- 81.2021.8.11.0018), furto qualificado (PJE 1000333- 29.2021.8.11.0094), tráfico ilícito de drogas (PJE 1000576-
36.2022.8.11.0094), roubo qualificado (PJE 1000149- 94.2022.8.11.0108). Assim, a custódia cautelar deve ser mantida porque o autuado demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos”
,
situação que,

não só evidencia uma propensão do paciente à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente
a
necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Ademais, a
inda que o paciente não seja reincidente, como alega a defesa, cumpre esclarecer que
a existência de
inquéritos policiais e ações penais em andamento
, embora
não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores da
sua
propensão
ao
cometimento de novos delitos e basta para a decretação da prisão preventiva.

A
liás, em

respeito desse tema
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação
:
“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da reiteração delitiva
do paciente
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a
medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutra vertente
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

Finalmente,
em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Sérgio Felipe Silva de Carvalho
;
por consequência,
denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024